Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-90.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001244-90.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA CAMPOS - CPF: 041.329.301-73 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1001244-90.2023.8.11.0055
– Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra
- MT
.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: DOUGLAS SILVA CAMPOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, bem como, que seja o equivalente a 6% sobre ATS, incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 06/01/2023, condenou o recorrido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por necessidade de reunião de processos.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de legalidade para averbação do adicional de tempo de serviço (ATS) de período anterior a posse no cargo. Da impossibilidade de averbação do ATS.

2. Dos índices de condenação aplicáveis a Fazenda Pública.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade da sentença por necessidade de reunião de processos – Pedido de suspensão.

Rejeito tal preliminar de conexão de ações, pois, no presente caso embora haja identidade de partes nas ações mencionadas, as pretensões são distintas.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de legalidade para averbação do adicional de tempo de serviço (ATS) de período anterior a posse no cargo. Da impossibilidade de averbação do ATS.

Acolho tal tese recursal, eis que, na Análise Técnica nº 129/AATAL/2020, a administração opinou pelo indeferimento da averbação do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, tendo em vista que, nos termos do art. 179 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, todo servidor público faz jus a um acréscimo de 2% (dois por cento) em seus vencimentos a cada ano de efetivo exercício,
todavia a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse.

A recorrida requereu a contagem do tempo de serviços prestados, alegando já possuir o direito de receber o adicional no percentual de 10%, contando todos os contratos de trabalho.

Vejamos o art. 179 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT:

Art.
179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2009)

§ 1º. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse. (destaquei)

Ora, a recorrida tomou posse em 09 de junho de 2022, sendo indevido o adicional no percentual requerido, sendo um benefício previsto apenas para quem era servidor do município, o que não era o caso, nos contratos temporários anteriores.

A recorrida confunde institutos legais, na tentativa de galgar o direito igual ao servidor efetivamente concursado, que não é o seu caso, em relação ao período anterior, onde exercia a atividade na condição de mero contratado, sem os mesmos direitos do servidor público efetivo.

Aduz em sua pretensão a justificar a conjunção dos artigos 290 da LC 006/1994 e 81 da LC 163/2012, sendo que, assim resta descrito o artigo 290 da LC 006/1994, senão vejamos:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Calha à observação de que o aludido artigo 290 fora inserido na parte que tratava das disposições transitórias da LC 06/1994, portanto, resta óbvio, que a nota técnica repudiada pela parte recorrida, em dizer que as disposições da lei, seriam só aos servidores nos quadros em momento anterior, sem falar que o próprio artigo 293 da própria LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela lei não seria aplicadas aos servidores que
naquele momento
eram contratados por tempo determinado, totalmente fora de aplicabilidade pretendida, senão vejamos o artigo 293 da LC 06/1994:

“Art. 293 Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários, exceto aqueles contratados por tempo determinado.”(destaquei)

Esse tempo de trabalho anterior é computado apenas para fins de aposentadoria, senão vejamos os arts. 81 e 83, I da LC nº 163/2012, que dispõe sobre a lei de carreira dos profissionais da educação de Tangará da Serra/MT:

Art. 81. É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal, estadual ou federal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas, inclusive o das Forças Armadas.

§ 1º A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2º Feita a conversão, os dias restantes, até 180 (cento e oitenta), não serão computados, arredondando-se para 01 (um) ano quando excederem deste número,
para efeito de aposentadoria
, conforme legislação previdenciária.

Art. 83. Contar-se-á apenas
para efeito de aposentadoria
e disponibilidade:

I – O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

Com efeito, a lei é clara em garantir a contagem do tempo de serviço público municipal para cálculo da aposentadoria dos servidores, sendo essa a leitura dos dispositivos em comento, naquilo em que parecem divergir, porém, devem ser analisados de acordo com o capítulo e seção ao que pertencem.

2.
Dos índices de condenação aplicáveis a Fazenda Pública.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei o reconhecimento do direito no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023